Tribunal: TJES
Processo: 0004113-58.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004113-58.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAURO FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004113-58.2015.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LAURO FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
ART.
14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03
.
1. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
.
PRECEDENTES STJ.

2
.

RECURSO CONHECID
O
E
IM
PROVIDO.
1.
Acertada a imposição de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, tendo em vista a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mas
com a negativação de duas circunstâncias judiciais.
Precedentes STJ.
2
.

Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

t

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004113-58.2015.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LAURO FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de Apelação Criminal interposto por
LAURO FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR
contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara

Criminal de
Aracruz
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-
o
pela prática do crime previsto
no artigo
14,
caput
, da Lei nº 10.826/03
,
à pena definitiva de 02 (dois) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
e ao pagamento de
141
(
cento e quarenta e um
) dias-multa
, para cumprimento
em
regime inicial
semiaberto
.

Extrai-se da exordial acusatória
que

no dia
10
de
junho
de 201
5
, o denunciado portava
cinco munições calibre. 38, tendo auxiliado o também denunciado OLAIR na ocultação da arma de fogo tipo revolver, calibre .38, numeração 903655, municiado com 06 (seis) munições
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

N
a forma das razões
recursais
,
pretende a defesa

a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requereu a defesa unicamente a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Entretanto, em observância à r. sentença, verifico que fora acertadamente fixado o regime inicial semiaberto, em razão das particularidades do caso concreto, mormente se considerado as circunstâncias desfavoráveis apontadas pelo magistrado. Vejamos:

[...]
Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado. Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados, haja vista a condenação nos autos nº 00006554720158080066, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, cometido em 21/03/2014, transitada em julgado em 22/02/2016 (conforme consultas aos SIEP e SEEU de fls. retro), a qual é incapaz de gerar reincidência em razão da data do trânsito em julgado. Nesse sentido, vejamos:

“
[...] 2. É válida a valoração negativa dos maus antecedentes por fato anterior à infração penal em julgamento, embora transitada em julgado em momento posterior a ela. 3. A abrangência jurídica dos maus antecedentes é mais ampla que a da reincidência.
Configuram maus antecedentes não só as condenações transitadas em julgado anteriormente à prática do fato em apuração, mas também aquelas passadas em julgado no curso da ação penal e as condenações definitivas há mais de cinco anos, as quais, embora também não impliquem reincidência, servem como maus antecedentes.
[...]” (TJES; APL 0020574-84.2012.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg.19/10/2016; DJES 31/10/2016) – grifei

“
[...]
Havendo condenação transitada em julgado após dos fatos em comento, mas inaptas a gerar reincidência, cabe o reconhecimento dos maus antecedentes.
[...]”(TJMG; APCR 1.0521.13.005500-2/001; Rel. Des. Silas Rodrigues Vieira; Julg. 26/05/2015; DJEMG 09/06/2015) – grifei

Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias do delito
merecem censura, tendo em vista que, além das munições no bolso, o réu ainda mantinha um revólver escondido embaixo do banco do veículo. As
consequências do crime
são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago.

[...] Regime inicial de cumprimento de pena: em que pese o acusado não seja reincidente e tenha sido condenado a uma pena inferior a 04 (quatro) anos – o que admitiria, a priori, o regime inicial aberto –, diante das peculiaridades do caso concreto, de maneira excepcional, fixo o REGIME SEMIABERTO como sendo o adequado ao cumprimento inicial da pena, em conformidade com o artigo 33, §2º, do CP, haja vista a alta reprovabilidade das circunstâncias judicias valoradas negativamente(circunstâncias do crime e, principalmente, os antecedentes), o que resultou, inclusive, na fixação da
pena-base acima do mínimo legal.

[...] A propósito, este é o entendimento das Quinta e Sexta Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ementas parcialmente transcritas, in verbis:

“[...] Embora a pena seja inferior a quatro anos, a presença de circunstância judicial desfavorável – maus antecedentes –, autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. [...]” (STJ – HC210.359/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe12/03/2015) – grifei “[...] No caso dos autos, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime inicial fechado foi fixado de forma concreta, sob o fundamento da existência de maior censurabilidade na conduta do réu, que praticou o delito exercendo grave ameaça mediante o emprego duas armas de fogo e concurso de mais de duas pessoas, o que demonstra sua maior ousadia e periculosidade. Recurso ordinário desprovido.” (STJ - RHC45.706/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe26/02/2015) [...]

C
onforme
inteligência
do artigo 33, §3° do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena observará os critérios estabelecidos no artigo 59:

Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime sem
i
aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§3º – A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Portanto, em observância ao referido dispositivo, muito embora a pena de reclusão do apelante tenha sido fixado em patamar inferior a 04 (quatro) anos, com a negativação de duas circunstâncias judiciais, correto se faz a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Nesse sentido:

[...]
Na fixação do regime inicial para o cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, bem como a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal. É entendimento pacífico neste Sodalício de que "estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu"
(HC n. 413.565/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2017). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, o que inviabiliza a benesse na forma do art. 44, III, do CP, por não se mostrar suficiente para a prevenção e repressão do delito praticado. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 640.728; Proc. 2021/0017025-0; SC; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022)

Diante de todo o exposto
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
a
Dr
a
.
Cleciane da Costa Freitas
, OAB/ES nº
17.869
, advogad
a
nomead
a
para patrocinar a defesa do
a
cusado
,
neste recurso de Apelação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.